Tribunal: TCU
Processo: 030.216/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial contra Francisco de Assis Carvalho - ex-Prefeito - prefeitura Municipal de Olho D' Água/PB - Irreg. no Convênio no CV-1014/2010 - Ministério do Turimo - Mtur - SIAFI n.° 739916.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Turismo em desfavor do Sr. Francisco de Assis Carvalho, ex-prefeito, em razão da impugnação de despesas do Convênio 1014/2010 (739916/2010), tendo como objeto o incentivo ao turismo por meio do apoio financeiro à realização do evento intitulado "São João", no período de 21 a 23 de junho de 2010, com transferência de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao município de Olhos d'Água-PB; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Francisco de Assis Carvalho; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Francisco de Assis Carvalho; 9.3. aplicar ao Sr. Francisco de Assis Carvalho a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar o pagamento parcelado da dívida, caso solicitado, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação do acórdão, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.7. remeter cópia da presente deliberação à Procuradoria Regional da República no Estado da Paraíba-PB, para as providências cabíveis, nos termos do § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU; 9.8. dar ciência da presente deliberação ao responsável e ao Ministério do Turismo.